Tribunal: TJDFT
Processo: 0708473-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708473-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA JANAINA RAMOS BARBOSA AGRAVADO: VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA, BANCO MAXIMA S.A., SABEMI SEGURADORA SA D E C I S Ã O 1. Carla Janaina Ramos Barbosa opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 24329705) que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal formulado pela agravante. Em suas razões recursais (ID 26925474), aduz que a decisão padece dos vícios da contradição e da omissão, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios para que sejam supridos os vícios apontados, com atribuição de efeitos modificativos. Intimada para se manifestar acerca da tempestividade do recurso (ID 27085250), a embargante requereu o desentranhamento da petição, pois houve protocolo equivocado (ID 27169041). É o relato do necessário. Decido. 2. A petição de desistência está subscrita eletronicamente pelo Dr. Cledmylson Lhays Feydit Ferreira, OAB/DF n. 26.177, que possui regular procuração nos autos. Por sua vez, o art. 998 do CPC preconiza que "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". 3. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do recurso, eis que formulado por quem dispõe de legitimidade e de poderes especiais para subscrevê-lo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, retornem-me os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília/DF, agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora